Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE.
1. Não se conhece de embargos manifestamente intempestivos, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.
2. Corrige-se o erro material em relação ao correto dispositivo legal da homologação da transação entre as partes.
3. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
4. Não há impedimento para o julgamento do agravo de instrumento na pendência de embargos de declaração opostos pela parte contrária, tendo em vista que o primeiro recurso trata somente do cabimento, ou não, do cumprimento de sentença de um crédito decorrente de honorários advocatícios e os declaratórios tratam apenas da inclusão, no aludido crédito, da multa de 10% (dez por cento) e de novos honorários advocatícios, também no mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. Embargos da TERRACAP não conhecidos. Recurso parcialmente provido.